Tribunal: TJSP
Processo: 2254907-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido de extinção do cumprimento de sentença – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Hipótese em que o executado pleiteou o parcelamento nos moldes do art. 916, caput, do NCPC, iniciando o pagamento no dia 28.09.2020 – Parcelas subsequentes que venciam no mesmo dia (28), dos meses seguintes – Inteligência do art. 916, § 2o, do NCPC – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido de extinção do cumprimento de sentença – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Hipótese em que o executado pleiteou o parcelamento nos moldes do art. 916, caput, do NCPC, iniciando o pagamento no dia 28.09.2020 – Parcelas subsequentes que venciam no mesmo dia (28), dos meses seguintes – Inteligência do art. 916, § 2o, do NCPC – Decisão reformada para o fim de ser extinto o processo, com base no art. 924, II, do NCPC - AGRAVO PROVIDO.